Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748925-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Sociedade de Educação do Sol Ltda Embargada: Julia Grosskopf de Albuquerque Rosa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sociedade de Educação do Sol Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 66332523) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 66832837) a embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não conceder o efeito suspensivo pretendido. Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição em relação à pretensão de recebimento de honorários de advogado em concorrência com o credor. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam eliminadas a omissão e a contradição apontadas. A embargada não ofereceu contrarrazões (Id. 67374899). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão recorrida. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. Por sua vez, a contradição deve ser observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A despeito das alegações articuladas pela embargante em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Deve-se registrar, assim, que, de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no voto proferido. É preciso ressaltar também que o ordenamento jurídico pátrio não impõe, ao Poder Judiciário, manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1.Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2.Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3.Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022). (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RESPECTIVOS PROTESTOS. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada. Não há violação ao artigo se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. Inteligência do artigo 700. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias e respectivos protestos. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5.Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1425251, 07257663820208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, portanto, a decisão embargada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. Quanto ao mais é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator